Tribunal: TCU
Processo: 039.695/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2413/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 4/2021, promovido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), para contratação de empresa especializada em prestação continuada de serviços de limpeza, conservação e higienização. Considerando que a representante alegou que foi inabilitada por não apresentar Capital Circulante Líquido (CCL) no patamar de 16,66% do valor estimado para a contratação, conforme o item 9.10.5.1 do edital, disposição que, a seu ver, seria restritiva à competição; Considerando que a representante alegou que teria sido indevidamente inabilitada por não apresentar, junto com a proposta, atestado de capacidade técnica conforme exigido pelo item 9.11.2.1 do edital, uma vez que o pregoeiro teria ignorado atestado complementar anexado ao sistema em etapa posterior, atestado esse que atenderia às exigências; Considerando que a representante alegou que, em processo administrativo, teria sido sancionada pela Fiocruz com penalidade desarrazoada; Considerando que esta representação preenche os requisitos de admissibilidade aplicáveis, podendo ser conhecida; Considerando que a Selog verificou que a exigência de comprovação de possuir CCL de, no mínimo, 16,66% do valor estimado para a contratação é de observância obrigatória pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, tendo, como fundamento, o item 11.1.b da IN Seges/MPDG 5/2017 e o Acórdão 1214/2013-TCU-Plenário (Relator Ministro Aroldo Cedraz); Considerando que a Selog constatou que a representante não apresentou documentação comprobatória do atendimento ao valor mínimo do CCL exigido; Considerando que a Selog registrou que o único atestado apresentado juntamente com a proposta, nos termos dos arts. 6o, inciso III, e 26 do Decreto 10.024/2019 e do item 9.11.2.1 do edital, descrevia área inferior ao mínimo de 50% do total das áreas a serem higienizadas, mesmo considerando a possibilidade de contratação por posto de trabalho ( Acórdão 2696/2019-TCU-Primeira Câmara - Relator Ministro Bruno Dantas), bem assim que outros atestados juntados extemporaneamente não poderiam ser aceitos por contrariarem o disposto no Decreto 10.024/2019; Considerando que a Selog entendeu que a inabilitação da representante foi regular em razão de não apresentação de documentos exigidos no edital, vez que esses documentos deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta de preços antes da abertura da sessão pública do certame; Considerando que a Selog registrou que não cabe ao TCU controlar a legalidade da aplicação de penalidades administrativas aos contratados ( Acórdão 3202/2014-TCU-Plenário - Relator Ministro Benjamin Zymler); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: conhecer da representação, vez que satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 039.695/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 1.2. Representante: Dinâmica Facility Administração Predial Ltda. (CNPJ 13.312.641/0001-23) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Edson Martins de Almeida e Marcus Paulo Santiago Teles Cunha (34184/OAB-DF), representando Dinâmica Facility Administração Predial Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência deste acórdão à Fiocruz e à representante.